Tribunal: TJES
Processo: 0010487-70.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010487-70.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS ALBANO VARGAS CUSTODIO

APELADO: JOAO CLAUDIO DE ALBUQUERQUE CALAZANS SANTOS e outros (2)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. MEDIDA PROMOVIDA PELA HERDEIRA DO TITULAR DO TÍTULO. INVENTÁRIO INSTAURADO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 700 do CPC, “
A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz
”;

2. A despeito de ser admitida as mensagens formalizadas por e-mail como prova escrita apta a legitimar o procedimento monitório, é imprescindível que o documento transmita idoneidade e que o seu conteúdo demonstre a relação jurídica em condição de se fazer presumir o direito;

3. Ainda que possível indicar a existência de uma relação jurídica, os e-mails não estabelecem com a segurança necessária o valor e obrigação efetivamente assumidos, denotando-se que havia apenas o início de alguma tratativa, porém, sem a sua efetivação;

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 28 de novembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 0010487-70.2018.8.08.0011

Apelante: Carlos Albano Vargas Custódio

Apelados: João Cláudio de Albuquerque Calazans Santos e outros

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença (fls. 222-224), integrada pela decisão dos embargos de declaração (fl. 284), proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que improcedentes os pedidos iniciais formulados por Carlos Albano Vargas Custódio nos autos da ação monitória ajuizada contra João Claúdio de Albuquerque Calazans Santos, João Albano Custódio, M.L Engenharia Ltda. e Marcos Vinícius Fonseca de Macedo, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (fls. 230-253), sustenta a apelante que (a) a ação monitória está instrumentalizada com e-mail e mensagens de whatassp que constituem prova escrita de pagamento do valor de R$ 50.000,00, referente à substituição de uma vaga de garagem objeto de contrato de compra e venda firmado com os apelados; (b) os apelados não questionaram a veracidade das informações contantes das mensagens; (c) os documentos preenchem os requisitos para a propositura da monitória; (d) não está pugnando pela substituição ou inclusão de vaga de garagem, mas o seu valor conforme pactuado; (e) a condição de existência da segunda vaga foi exposta apenas para contextualizar a ação, não havendo no procedimento especial necessidade de provar sua previsão contratual quando da aquisição do imóvel; (f) no procedimento monitório os honorários máximos admitido é de 5% do valor da causa.

Contrarrazões de M.J Engenharia Ltda (fls. 256-271) e de João Albano Vargas Custódio (fls. 291-298) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 06 de novembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do art. 700 do CPC, “
A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz
”.

A apelado se apresenta credor do valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), que lhes seriam devidos pelos apelados em razão de uma transação de compra e venda de um imóvel, no qual, quando da efetivação, teria sido excluído uma das vaga de garagem prometidas, instrumentalizando a ação com alguns e-mails e mensagens por aplicativo de whatsaap, entendendo que eles refletem a relação jurídica e o direito invocado.

Conforme jurisprudência do STJ, “
a prova hábil a instruir a ação monitória precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor
”. (AgInt no AREsp n. 1.534.102/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 21/10/2022.)

No mesmo sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. JUÍZO DE PROBABILIDADE. CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA. E-MAIL. DOCUMENTO HÁBIL A COMPROVAR A RELAÇÃO CONTRATUAL E A EXISTÊNCIA DE DÍVIDA. 1. A prova hábil a instruir a ação monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório - a que alude os artigos 1.102-A do CPC/1.973 e 700 do CPC/2.015 -, precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor. 2. O correio eletrônico (e-mail) pode fundamentar a pretensão monitória, desde que o juízo se convença da verossimilhança das alegações e da idoneidade das declarações, possibilitando ao réu impugnar-lhe pela via processual adequada. 3. O exame sobre a validade, ou não, da correspondência eletrônica (e-mail) deverá ser aferida no caso concreto, juntamente com os demais elementos de prova trazidos pela parte autora. 4. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1381603 MS 2013/0057876-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 06/10/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2016)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. DOCUMENTO HÁBIL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. “A prova hábil a instruir a ação monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório - a que alude os artigos 1.102-A do CPC/1.973 e 700 do CPC/2.015 -, precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor” (REsp n. 1.381.603/MS, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 6/10/2016, DJe de 11/11/2016). 2. No caso, tendo a Corte local asseverado expressamente a validade das provas que instruíram a ação monitória, eventual alteração das conclusões adotadas demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.251.889/SE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023.)

Assim, a despeito de ser admitida as mensagens formalizadas por e-mail como prova apta a legitimar o procedimento monitório, o documento deve transmitir idoneidade e o seu conteúdo deve demonstrar uma relação jurídica e a presunção de um direito.

No caso concreto, analisando o conteúdo dos documentos (fls. 35-37, 38-45, 47-48 e 51), ainda que possível indicar a existência de uma relação jurídica, não estabelece com a segurança necessária o valor e a obrigação efetivamente assumida, denotando-se que havia apenas o início de alguma tratativa, porém, sem a sua efetivação.

O único e-mail que cita nominalmente o valor reporta uma mensagem de João Cláudio direcionada a pessoa indicada de Franco Albano, terceiro estranho à lide, cuja conversa trata de uma suposta negociação sobre a garagem, apontando o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil), cuja minuta seria homologada em juízo.

Respectivo, acordo, no entanto, não foi apresentado, tampouco a sua eventual homologação, o que reforça o entendimento de que partes apenas iniciaram a negociação, de modo a não há como presumir o direito invocado para admissibilidade do procedimento monitório.

Evidente, portanto, que os documentos apresentados como subsídio da pretensão monitória não atende os requisitos do art. 700 do CPC, tendo em vista que não gera convicção quanto ao direito perseguido.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento.

Majoro os honorários recursais para 12% (doze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 28/11/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.